Tribunal: TJMMG
Processo: 0001682-10.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO PRIMEIRO RÉU - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ART. 129, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - ART. 129, CAPUT, DO CPM - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, II, “G”, DO CPM - REFORMA DA PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - INCIDÊNCIA - ART. 123, IV, E ART. 125, VII, 1º, AMBOS DO CPM - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001682-10.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO PRIMEIRO RÉU – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ART. 129, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – ART. 129, CAPUT, DO CPM – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI E CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, II, “G”, DO CPM – REFORMA DA PENA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INCIDÊNCIA – ART. 123, IV, E ART. 125, VII, 1º, AMBOS DO CPM – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Genésio Machado Alves e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Genésio Machado Alves e Alex Dayrell Braga Mattar Handan, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Genésio Machado Alves e dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público apenas para reformar a pena aplicada a Alex Dayrell Braga Mattar Handan e declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VII, § 1º, ambos do Código Penal Militar. Ficou mantida a pena aplicada a Genésio Machado Alves nos seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Genésio Machado Alves, do Soldado PM Blaiton Rivaine de Deus Souza, do Soldado PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan e da 3º Sargento PM Cirlei de Fátima Mota, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Em 12 de março de 2016, aproximadamente às 14h13min, na rua Vicente Alves de Araújo, 97, bairro Sebastião Amorim, no Município de Patos de Minas/MG, os denunciados Cb. PM Genésio Machado Alves e Sd. PM Blaiton Rivaine de Deus Souza ofenderam gravemente a integridade física do então menor Kaio Alves de Oliveira. Na mesma data e local, o denunciado Sd. PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan ofendeu a integridade física do então menor Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda. Na mesma data e local, a denunciada Cirlei de Fátima Mota deixou, por indulgência, de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou caso lhe faltasse competência, não levou o fato ao conhecimento da autoridade competente. Consta dos autos do incluso Inquérito Policial Militar que, na data supramencionada, durante patrulhamento na Av. Dilermando Gomes de Deus, os três primeiros denunciados avistaram uma motocicleta vermelha em atitude que reputaram suspeita, dirigida por Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda e tendo como garupa Kaio Alves de Oliveira, motivo pelo qual deram-lhes ordem de parada. Consta que os ofendidos não acataram a ordem e empreenderam fuga, tendo ambos adentrando a casa de Maria das Graças Rodrigues Silva, avó de Thaylon. Na residência, Kaio dirigiu-se ao banheiro visando dispensar “duas dolinhas” de maconha quando foi surpreendido pelos dois primeiros denunciados. O denunciado Sd. PM Blaiton seguiu Kaio até o interior da residência e na porta do banheiro desferiu-lhe uma coronhada com sua pistola na região ocular esquerda, murros na face e na barriga, além de bater a cabeça do ofendido por quatro vezes contra o vaso sanitário, desferindo-lhe ainda, chutes em seu rosto até que ele desmaiasse. Simultaneamente, o denunciado Cb. PM Genésio também adentrou ao imóvel, dirigindo-se até Kaio, ocasião em que também desferiu-lhe murros no rosto e na barriga. Em função dessas ações, os denunciados Sd. PM Blaiton e Cb. PM Genésio ofenderam gravemente a integridade física de Kaio, cujos ferimentos culminaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme se depreende das fotos e Exame de Corpo de Delito acostadas às fls. 52/54, 59/67, 103/103-v, 104 e 105-105v. Concomitantemente, o denunciado Sd. PM Alex procedeu à abordagem de Thaylon, no quintal da residência (fotos de fls. 185/188), algemou-o e o colocou no chão em posição de decúbito ventral, desferindo-lhe diversos socos na face, pisões nas costas e nos braços, causando-lhe os ferimentos evidenciados no Exame de Corpo de Delito de fls. 105/105-v. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na mesma oportunidade, a 3º Sgt. PM Cirlei de Fátima Mota, a qual fora acionada para dar apoio a abordagem da motocicleta em fuga dirigida por Thaylon, chegou ao local da residência supra e auxiliou na apreensão de Thaylon. Consta que a denunciada 3º Sgt. PM Cirlei, mesmo estando presente e visualizando as agressões perpetradas por seus subordinados, deixou, por indulgência, de tomar as providências para a responsabilização dos mesmos, sequer levando o fato ao conhecimento de seus respectivos comandantes. Diante do exposto, os denunciados Cb. PM Genésio Machado Alves e Sd. PM Blaiton Rivaine de Deus Souza encontram-se incursos no art. 209, § Iº (lesão corporal grave), o denunciado Sd. PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan, no art. 209, caput (lesão corporal) e a 3º Sgt. PM Cirlei de Fátima Mota, no art. 322 (condescendência criminosa), todos dispositivos do Código Penal Militar [...] (Evento 10 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 13/07/2017 (Evento 7 – RECE_DENUN5). No mesmo ato, foi revogada a transação penal que havia sido anteriormente proposta e homologada em favor de Blaiton Rivaine de Deus Souza (Evento 10 - PEÇAS IPM 7 - págs. 34/35). Posteriormente, comprovado o cumprimento das condições impostas para a transação penal, foi extinta a sua punibilidade (Evento 10 - PEÇAS DIGITALIZADAS11 - fls. 01). O denunciado Blaiton Rivaine de Deus Souza foi beneficiado pelo instituto da transação penal consoante se depreende no Evento 10 – PEÇASDIGITALIZADAS11, pág. 1. O denunciado Sd PM Alex Dayrell Braga Handan foi declarado revel, conforme Evento 10, PEÇASDIGITALIZADAS14, pág. 55. A denunciada 3º Sgt PM Cirlei de Fátima Mota teve extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da preensão punitiva, com fulcro nos artigos 125, inciso VII, c/c o art. 123, inciso V, ambos do Código Penal Militar - CPM (Evento 10 – PEÇASDIGITALIZADAS14, pág. 58). Os depoimentos das vítimas – Kaio Alves de Oliveira e Thaylon Raphael Rodrigues Miranda – e das testemunhas arroladas pela acusação – Maria das Graças Rodrigues Silva, Regina Adriana Rodrigues Silva e Júlio Bisinotto Gomes – foram colhidos, consoante se depreende do Evento 10, PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 113/116 e do Evento 13. O informante – 3º Sgt PM Blaiton Rivaine de Deus Souza – e as testemunhas de defesa – Major PM Sócrates Queiroz Caixeta e Capitão PM Rodrigo Alexandre Ramos – foram inquiridos por meio de recurso audiovisual (Eventos 11 e 12 – ÁUDIO/VÍDEO2 E ÁUDIO/VÍDEO3). O acusado Cabo PM Genésio Machado Alves foi interrogado no dia 10/10/2019 (Evento 12 - ÁUDIO/VÍDEO4 E ÁUDIO/VÍDEO5) Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 10 – PEÇASDIGITALIZADAS14, págs. 113/114, pág. 121 e PEÇASDIGITALIZADAS15, pág. 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (Evento 10, PEÇASDIGITALIZADAS15, págs. 20/26). A defesa do Cb PM Genésio Machado Alves pugnou pela absolvição do militar com fulcro no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da excludente de antijuridicidade prevista no art. 42, III, do CPM (Evento 10 – PEÇASDIGITALIZADAS15, págs. 88/111). A defesa de Alex Dayrell Braga Mattar Handan pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM, por ter o denunciado agido em estrito cumprimento do dever legal (Evento 10, PEÇASDIGITALIZADAS15, págs. 113/118). O meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), no âmbito de sua competência, decidiu: [...] Após a análise da prova dos autos e as alegações orais das partes, condeno o acusado Cb PM Genésio Machado Alves, pela prática do delito capitulado no artigo 209, parágrafo 1° do CPM, delito de lesão corporal grave e condeno o acusado ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan, pela prática do delito capitulado no artigo 209, do CPM, delito de lesão corporal leve. Fixação da pena para o réu Sd PM Genésio Machado Alves. Fixação da pena para o réu Sd PM Genésio Machado Alves [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CRM, fixo a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente e aumentada de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no artigo 70, inciso II alínea “g”, notadamente porque o sentenciado agiu com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio ministério ou profissão. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente e aumentada de 1/5, perfazendo um total de 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CRM, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente fica mantida por não existirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Fixação da pena para o réu ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan. [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pena-base imposta anteriormente fica mantida por não existirem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena de 06 (seis) meses de reclusão. As penas serão cumpridas em regime aberto. Concedo ao sentenciado ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos sujeitando-o as condições legais e ao cumprimento de 24 jornadas de 06 boras de trabalho semanal além do turno normal de serviço a serem cumpridas nos primeiros 18 meses do período de prova (Evento 10 – SENT16). A sentença foi lida na audiência realizada no dia 14/06/2021 (Evento 10 – PEÇASDIGITALIZADAS17, pág. 11). Na oportunidade, a ilustre representante do Ministério Público opôs embargos de declaração, alegando constar na sentença duas penas definitivas distintas para o embargado Cb PM Genésio Machado Alves. Os embargos de declaração foram acolhidos, tendo o juízo a quo, após reconhecer a contradição, condenado o embargado a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 35). Em suas razões recursais afirma que a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia, foram devidamente comprovadas nos autos. Segundo o Ministério Público, restou apurado que, no interior da residência de Maria das Graças Rodrigues Silva (avó de Thaylon), Kaio foi surpreendido pelo apelado Cb PM Genésio, que se dirigiu até ele e desferiu murros no seu rosto e na sua barriga. Concomitantemente, o apelado Sd PM Alex procedeu à abordagem de Thaylon, no quintal da residência, algemou-o e o colocou no chão em posição de decúbito ventral, desferindo nele diversos socos na face, pisões nas costas e nos braços. Disse que as lesões suportadas pelos ofendidos foram demonstradas através das fotografias e dos Exames de Corpo de Delito coligidos aos autos. Em relação à vítima Kaio, disse que o laudo pericial constatou lesões causadas por objetos contundentes, descritas como “[...] edema importante em região facial. Equimose arroxeada infra-orbitária bilateral. Equimose em cristalino do olho direito. Escoriação em região infra-orbitária a esquerda. Edema em região da base do nariz.” Quanto ao ofendido Thaylon, o laudo atestou que “o periciado apresentou ferida contusa em supercílio direito e equimose em região supra-orbitária a direita. Escoriação em ombro direito e edema em mão direita. Sem déficit motor. Sem queixas visuais”. Segundo o Ministério Público, as lesões constatadas nos laudos periciais são resquícios físicos decorrentes das agressões praticadas pelos apelados. Alega que os edemas, as escoriações e as equimoses são causados por meio de ofensa contundente, que, in casu, consistiu nos socos, chutes e pontapés desferidos pelos apelados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que as vítimas apresentaram, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), declarações harmônicas e consistentes, confirmando-as em juízo. Alega que a testemunha Maria das Graças Rodrigues Silva, dona da residência em que se deram os fatos, presenciou e descreveu as agressões praticadas contra Thaylon. A testemunha, ainda, declarou ter visto Kaio desacordado e ensanguentado no interior da sua casa. Segundo o Ministério Público, a prova pericial e os relatos dos civis, sobretudo se analisados em conjunto, comprovam a autoria e a materialidade delitivas. Por conseguinte, afirma que os apelados devem ter sua pena aumentada. Quanto ao Cb PM Genésio Machado Alves, disse que a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, tendo o magistrado considerado desfavoráveis as seguintes circunstâncias: gravidade do crime praticado, intensidade do dolo, circunstâncias de tempo e lugar, motivos determinantes do crime e a atitude do réu após o crime. Alega que a pena foi desproporcional em relação à gravidade do crime praticado, principalmente se considerando a severidade das lesões sofridas pelos ofendidos. Cita trecho do depoimento prestado pela testemunha Maria das Graças – onde ela alega que “kaio sangrava muito e estava com o rosto desfigurado [...]” –, concluindo que deveria ter sido valorada negativamente em desfavor do apelado a circunstância relativa à “extensão do dano ou perigo do dano”. Alega que as agressões ocorreram no interior da residência de um dos ofendidos, sendo presenciada por familiares deste, a quem a conduta também atingiu de forma mediata. Afirma que o ofendido Kaio experimentou prejuízos estéticos e incapacidade laboral por mais de trinta dias. Isto posto, afirma que a pena-base do apelado Genésio deve ser aumentada, pois deve ser aplicada a agravante prevista no art. 70, II, alínea “g”, do CPM e considerada desfavorável a circunstância prevista no art. 69 do CPM relativa à extensão do dano. Em relação ao apelado Alex Dayrell Braga Mattar Handan, disse que o magistrado fixou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis as seguintes circunstâncias: a gravidade do crime praticado, a intensidade do dolo, a circunstância de tempo e lugar, os motivos determinantes e a atitude do apelado após o crime. Disse que a pena-base se tornou definitiva, pois não foram consideradas nenhuma agravante ou majorante. Segundo o Ministério Público, a pena fixada em 6 (sei) meses não guarda proporção com as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Alega que a circunstância relativa à maior extensão do dano também deve ser considerada desfavorável, haja vista que os fatos ocorreram no interior da residência do ofendido Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda, que foi agredido justamente pelo apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Afirma que a conduta do apelado Alex trouxe consequências para a família da vítima, que presenciou parte da ação, provocando grave sofrimento na mãe do ofendido. Alega que deve ser aplicada a agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM, uma vez que o apelado agrediu o ofendido durante uma abordagem policial, extrapolando o múnus de policial militar. Com essas considerações, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação, para aumentar a pena-base do apelado Cb PM Genésio Machado Alves e aplicar a pena máxima ao apelado Alex Dayrell Braga Mattar Handan (Evento 35). A defesa do Cabo PM Genésio Machado Alves interpôs recurso de apelação (Eventos 16 e 39). Em suas razões recursais, cita o §4º, do art. 209, do Código Penal Militar e alega que a pena do apelante deve ser reduzida, pois as ações praticadas pelas vítimas podem ser interpretadas como uma injusta provocação. Alega que, após a instrução do feito, surgiram várias incongruências acerca da narrativa dos fatos, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 439, alínea “e” do CPPM. Segundo a defesa, caso mantida a autoria, milita em favor do apelante as excludentes de ilicitude previstas nos incisos I, II e III do art. 42 do CPM, tendo em vista que a vítima Kaio, além de fugir, apresentou resistência física, conforme descrito no REDS 2016-005571105-001. Afirma que os dados e fatos constantes no REDS2016-005571105-001 devem ser considerados na sua totalidade, até porque se eles fossem falsos os militares deveriam ter sido processados pelos crimes previstos nos arts. 163 e 169 do CPM, o que não ocorreu. Declara que a acusação deve ser concreta e aferível, tal como preconiza o art. 296 do CPPM. Alega que a falsidade ideológica do REDS 2016-005571105-001 não foi comprovada, devendo ser adotada a versão mais favorável ao apelante que é a da absolvição ou, eventualmente, a aplicação do excesso escusável prevista no art. 45, parágrafo único, do CPM. De acordo com a defesa, as repercussões diminutivas previstas nos §§ 3º e 4º, do art. 209, do CPM são perfeitamente amoldáveis ao contexto fático-jurídico, haja vista que a vítima Kaio confessou ter resistido à abordagem policial. Disse que a sentença não fundamentou o dolo na conduta do apelante, admitindo, desta forma, a desclassificação do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM para o previsto no art. 210 do CPM. Disse, ainda, que, a r. sentença não justificou de forma idônea a fixação da pena acima do mínimo legal, ofendendo, assim, o disposto no art. 93, inciso IX, da CR/88. Alega que a testemunha Maria das Graças Rodrigues Silva, avó da vítima, não poderia ter sido ouvida sob o compromisso legal de dizer a verdade, o que significa que o seu depoimento não deveria ter sido utilizado para convencimento do julgador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Declara que a retromencionada testemunha relatou, em sede de IPM, não ter visto os militares agredindo Kaio; que ninguém presenciou o apelante agredindo as supostas vítimas; e que as vítimas estão envolvidas com a criminalidade, conforme os documentos (REDs) coligidos aos autos. Alega que a própria vítima Thaylon afirmou não ter presenciado as agressões perpetradas contra o ofendido Kaio, corroborando a tese de que o ora apelante não foi o autor dos fatos narrados na exordial acusatória. Afirma que a testemunha Regina Adriana Rodrigues da Silva, mãe do Thaylon, também não poderia ter sido inquirida sob compromisso de dizer a verdade. Segundo a defesa, em juízo, a testemunha confirmou as informações prestadas na fase inquisitorial, na qual mencionou que as agressões contra as vítimas cessaram assim que elas foram dominadas, o que implica dizer que houve apenas o uso necessário da força. Ressalta que as testemunhas Maria e Regina se restringiram a confirmar os relatos prestados à autoridade policial, o que é defeso no processo penal militar, implicando os conteúdos de seus respectivos depoimentos em nulidade, nos termos do art. 352 do CPPM. Declara que a vítima Kaio imputou a prática das agressões ao Sgt Blaiton e ao Cb Alex, o que coincide com o narrado na denúncia, de que somente dois policiais militares agiram na suposta empreitada lesiva a Kaio. Disse que o exame de corpo de delito em que se baseou a denúncia se encontra irregular, pois não foi elaborado por dois peritos, conforme preconiza o art. 318 do CPPM. Alega que o laudo pericial foi produzido no dia 26/12/2016, tendo os fatos ocorrido no dia 12/03/2016, ou seja, após um grande lapso temporal. Declara que o exame complementar foi produzido 9 (nove) meses após os fatos, em total desconformidade com o §2º do art. 331 do CPPM, que prevê que ele seja elaborado automaticamente 30 (trinta) dias após o fato delituoso. Afirma que o exame de corpo delito era indispensável para a comprovação da materialidade do crime, consoante prevê os artigos 315 e 328, ambos do CPPM; que não foi oportunizado ao apelante a apresentação de quesitos, o que viola o art. 316 do CPPM; que não foi aberta vista às partes para a apresentação de pedidos suplementares, contaminando o elemento informativo pericial irreversivelmente e violando o art. 325, parágrafo único, do mesmo Código. Dessa forma, declara que a prova pericial é imprestável, pois não foi realizada em consonância com os ditames do CPPM, tornando-se inadmissível tal, como cultua o art. 295 do CPPM. Ademais, alega que o juízo a quo desprezou os excelentes antecedentes do apelante, a sua personalidade imaculada, a inexistência de dolo ou culpa, os motivos determinantes da ação policial e o pronto socorro às vítimas. Segundo a defesa, essas circunstâncias deveriam ter sido utilizadas para minorar as repercussões penais. Com esses argumentos requer que seja reformada a sentença de piso, especialmente para absolver o apelante nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, requer que sejam consideradas as excludentes previstas no art. 42, incisos I, II e III, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, pugna pela atenuação da pena-base, nos termos dos artigos 46 e 72, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPM, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Evento 48). A defesa do Cb PM Genésio Machado Alves apresentou suas contrarrazões de apelação. Inicialmente, reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação. Ademais, alega que as vítimas não confirmaram em juízo suas versões, ou seja, elas não admitiram terem sido agredidas pelo apelado no interior da casa da avó de Thaylon. Segundo a defesa, os argumentos apresentados pelo Ministério Público pretendem burlar os ditames do art. 297 do CPPM e estimular que a Câmara julgadora adote a versão inquisitiva. Disse que a vítima Kaio declarou em juízo ter sido agredida pelos policiais militares Blaiton e Alex, afastando, assim, o protagonismo autoral do apelado. Declarou também que os fatos não foram presenciados por nenhuma testemunha. Quanto ao aumento da pena-base, declara que este não merece prosperar, uma vez que o apelo ministerial pretende valer-se do caderno inquisitivo, desprezando a prova judicializada que eximiu o Cb PM Genésio da autoria do crime. Segundo a defesa, a incapacidade laboral por mais de trinta dias e os supostos prejuízos estéticos sofridos por Kaio não foram comprovados, sendo discutíveis os laudos periciais colacionados aos autos. Alega que a pena-base não deve ser aumentada; a circunstância relativa à extensão do dano e a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g” , do CPM não devem ser consideradas; e a pena definitiva não deve sofrer nenhum aumentativo. Declara que as condutas reprováveis das vítimas, assim como os seus antecedentes, devem ser consideradas para diminuir a pena fixada ao apelado. Por fim, pugna pela rejeição do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 49). A defesa de Alex Dayrell Braga Mattar Handan apresentou contrarrazões de apelação. Em síntese, alega que as lesões suportadas pelas vítimas são fruto da situação que elas mesmas criaram, pois a abordagem na casa de Maria das Graças Rodrigues Silva (avó de Taylon) só ocorreu porque eles – Thaylon e Kaio – desrespeitaram a ordem de parada e empreenderam fuga, colocando em risco a integridade física dos policiais e dos transeuntes, obrigando os militares a segui-los. Segundo a defesa, quando os ofendidos pararam o veículo, o apelado, em cumprimento de seu dever legal, abordou o ofendido Thaylon, que continuou resistindo, sendo necessário realizar a sua imobilização e algemação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Alega que o uso da força foi moderado, proporcional e visava apenas conter o cidadão que estava resistindo à prisão. Quanto à aplicação da pena no máximo legal, afirma que não merece prosperar, pois os fatos só se desenrolaram na casa de Maria das Graças Rodrigues Silva (avó de Taylon) porque foi para lá que os ofendidos foram após empreenderem fuga, obrigando os militares a segui-los até o local, não tendo os apelados ingerência ou culpa sobre a localidade onde ocorreu a abordagem. Refuta a aplicação da agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM, alegando que os ofendidos confessaram ter empreendido fuga, o que demonstra que eles objetivavam resistir à prisão. Declara que a resistência do ofendido obrigou o apelado a fazer o uso moderado e proporcional da força, inexistindo, portanto, extrapolação do múnus público. Diante do exposto, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Evento 58). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 63). Preliminarmente, alega que não devem ser conhecidas as razões de apelação interpostas pelo apelado Cb PM Genésio Machado Alves, pois elas são extemporâneas. Segundo o Ministério Público, os embargos de declaração foram julgados no dia 04/11/2021, tendo o apelo defensivo sido protocolado somente no dia 30/11/2021. No mérito, reitera que a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal estão indiscutivelmente comprovadas nos autos. Declara que os laudos periciais constataram lesões por objetos contundentes; que as vítimas apresentaram, tanto no IPM quanto em juízo, declarações harmônicas e consistentes; e que as testemunhas confirmaram as versões apresentadas pelas vítimas. Refuta o pedido de desclassificação da conduta para excesso culposo, alegando que as provas coligidas aos autos demonstram que a vítima Kaio sofreu lesões de natureza grave, correspondente a traumatismo cranioencefálico leve e fratura nasal, o que exigiu cirurgia para reparo. Alega que os militares não fizeram o uso de força moderada, pelo contrário, eles agrediram fisicamente os ofendidos, gerando neles vestígios próprios do uso excessivo da força. Em relação à pena-base aplicada, declara que as agressões ocorreram no interior da residência de um dos ofendidos, sendo presenciada por seus familiares, a quem a conduta também atingiu de forma mediata. Alega que as agressões suportadas pelo ofendido Kaio geraram prejuízos estéticos e incapacidade laboral por mais de trinta dias. Afirma que deve ser considerada desfavorável a circunstância prevista no art. 69 do CPM relativa à extensão do dano; que deve ser aplicada a agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “g” , do CPM; que devem ser aumentadas a pena-base e, consequentemente, a pena definitiva. Disse que os laudos periciais foram submetidos ao contraditório diferido e, ainda, que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 teor do REDS não é uma questão relevante ao crime cometido pelos apelados. Alega que a sentença condenatória deve ser mantida em seus exatos fundamentos, haja vista que o feito tramitou regularmente, não havendo que se falar em vícios e/ou nulidades. Por fim, requer que não seja conhecido o recurso de apelação interposto pelo Cb PM Genésio Machado Alves, em razão da intempestividade. No mérito requer seja negado provimento ao recurso do apelante (Evento 63). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela exasperação das sanções fixadas aos réus Genésio e Alex com o aumento das respectivas penas-base e a aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, visto que as agressões por eles praticadas contra as vítimas, além de terem ocorrido na presença de familiares destas, no interior da residência de uma delas, desenvolveramse claramente com abuso de poder. Em primeiro lugar, mostra-se indiscutível que as condutas delituosas dos sentenciados tiveram os seus danos estendidos para além da incolumidade física das vítimas, já que Maria das Graças Rodrigues Silva, avó do ofendido Thaylon e dona da casa onde se deram os fatos, presenciou toda a ação policial, circunstância esta não inerente ao tipo penal, o que autoriza a valoração negativa, para ambos os réus, da circunstância relacionada à extensão do dano. Em segundo lugar, a partir da análise das inúmeras circunstâncias consideradas desfavoráveis ao acusado Alex na primeira fase da dosimetria da pena, quais sejam, intensidade do dolo, tempo e lugar do crime, motivos determinantes e ausência de arrependimento, observa-se que a fixação da pena-base dele no mínimo legal revela-se totalmente desproporcional, tendo em vista que se situou abaixo da média, mesmo sem se considerar desfavorável a extensão do dano. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 a 12 meses é de 7 meses e 15 dias, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (12- 3=9:2=4,5+3=7,5). Em terceiro lugar, com a simples leitura da exordial acusatória é possível perceber que os sentenciados, juntamente com os demais militares envolvidos na abordagem, adentraram na residência da progenitora da vítima Thaylon e passaram a agredir os ofendidos de forma a ultrapassarem o limite permitido do uso da força, de caráter estritamente excepcional, atuando com abuso de poder, até porque as vítimas já não mais ofereciam qualquer risco, seja de fuga seja de perigo às pessoas que por ali passavam, fazendo-se imperioso o agravamento da pena do réu Alex, também, nos termos do artigo 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar. Ademais, não se pode ignorar as lesões constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito referente à vítima Thaylon (evento 10 - PEÇAS IPM 4 - fls. 17) que, se analisadas conjuntamente com os relatos das testemunhas e vítimas, demonstram claramente o excesso nos meios empregados para a contenção e o consequente abuso de poder na conduta do réu Alex, pois, ainda que Thaylon estivesse resistindo a alguma ordem emanada dos militares, as agressões contra si TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 perpetradas se revelaram desproporcionais dentro do contexto em que os fatos ocorreram. A sentença está, desta maneira, a merecer reforma nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. ? APELAÇÃO DA DEFESA DO RÉU GENÉSIO Descabe completamente razão ao apelante Genésio em sua tese absolutória, uma vez que, de acordo com as provas colhidas nos autos, detalhadas na sentença (evento 10 - SENT16 - fls. 04/10) e nas contrarrazões recursais do Ministério Público (evento 63 - 04/06), restou inquestionável o fato de, após a perseguição dos suspeitos pelos militares, ter o sentenciado Genésio se deslocado pelo interior da casa da avó de Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda, encontrando Kaio Raphael Rodrigues de Miranda no banheiro, momento em que passou a agredi-lo com murros nos rosto e barriga, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 10 (PEÇAS IPM 4 - fls. 14/16), sendo esse documento legítimo para atestar a ocorrência do crime previsto no artigo 209, § 1º, do CPM. Muito embora a defesa sustente que a ação do acusado Genésio se deu sob o amparo de excludentes de ilicitude, lançando genericamente a maioria delas, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal (evento 48 - fls. 03), não há elementos nos autos que amparem a afirmação de que as vítimas, naquele momento, ofereciam risco a bem jurídico de qualquer pessoa só pelo fato de terem desrespeitado ordem de parada emanada dos policiais militares, o que implica dizer que a eventual resistência à prisão não legitima a violação das incolumidades físicas dos então abordados. Afastada, desta maneira, a possibilidade de reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, fica prejudicado o pleito de aplicação dos artigos 45 ou 46 do CPM (evento 48 - fls. 04/05). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 10 - SENT16 - fls. 04/10), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais (evento 63 - fls. 04/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas da participação do réu Genésio, incidência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, tampouco em desclassificação do crime de lesões graves para qualquer outro. Agora, no que se refere ao pleito de reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 72, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPM (evento 48 - fls. 18), deve ser integralmente desacolhido. Em primeiro lugar, quanto ao artigo 72, inciso II, do CPM, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: [...] Em segundo lugar, mostra-se descabida, também, a pretensão de atenuação da pena em virtude de cometimento do crime por motivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 relevante valor social ou moral (art. 72, III, “a”, CPM), até porque nem a defesa apontou qual foi esse relevante valor social ou moral que teria, conforme a sua percepção, justificado a prática do delito. Em terceiro lugar, da mesma forma se revela inconcebível o pleito defensivo de atenuação da pena pelo fato de o apelante Genésio ter, supostamente, procurado evitar ou minorar as consequências do crime de maneira eficiente e por espontânea vontade (art. 72, III, “b”, CPM), porque, ao encaminhar o ofendido Kaio ao “pronto atendimento” para receber cuidados médicos, ele apenas cumpriu procedimento de praxe de qualquer ocorrência da qual resulte apreensão de adolescente e demande providências relacionadas à saúde, inexistindo indício de que tenha assim agido para minorar ou evitar as consequências das lesões sofridas pela referida vítima. Em quarto lugar, tampouco é cabível a atenuante por ter o réu agido sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima (art. 72, III, “c”, CPM), porque, como já mencionado, o fato de ter o ofendido oferecido resistência à apreensão não configura provocação injusta, revelando-se a referida pretensão mais um desesperado artifício da defesa para tentar, a todo custo, modificar a sentença condenatória. Por fim, em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (evento 48 - fls. 20), não merece guarida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, conforme pode ser conferido nos seguintes julgados: [...] Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, total desprovimento do interposto pela defesa (evento 48) e total provimento do interposto pela acusação (evento 35), a fim de que, mantidas as condenações já efetivadas em 1ª instância, seja parcialmente reformada a sentença para elevar as penas fixadas aos condenados Cb PM GENÉSIO MACHADO ALVES e ex-Sd PM ALEX DAYRELL BRAGA MATTAR HANDAN nos exatos moldes do apelo ministerial (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Cb PM Genésio Machado Alves, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade. No caso em tela, o Cb PM Genésio Machado Alves foi condenado a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão pelo cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave [art. 209, §1º, do Código Penal Militar (CPM)] e o ex-Sd PM Alex Dayrell Braga Handan a pena de 6 (seis) meses de detenção pelo cometimento do crime de lesão corporal de natureza leve (art. 209, caput, do CPM). Narra a denúncia que, no dia 12/03/2016, o Cb PM Genésio Machado Alves e o Sd PM Blaiton Rivaine de Deus Souza ofenderam gravemente a integridade física do menor Kaio Alves de Oliveira, e o então Sd PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan ofendeu a integridade física do menor Thaylon TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Raphael Rodrigues de Miranda. Na ocasião, durante patrulhamento, os militares avistaram uma motocicleta vermelha, dirigida por Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda, em atitude que reputaram suspeita, e na garupa estava Kaio Alves de Oliveira, motivo pelo qual deram-lhes ordem de parada, que não foi acatada. Os ofendidos, durante a fuga, adentraram a residência, de Maria das Graças Rodrigues Silva, avó de Thaylon. No interior da residência Kaio teria sido agredido pelo Sd PM Blaiton e pelo Cb PM Genésio. Concomitantemente, no quintal da residência, o então Sd PM Alex, após abordar e algemar Thaylon, tê-lo-ia o agredido. Analisando com acuidade os autos, entendo que as provas coligidas se apresentam seguras e aptas a alicerçar a sentença condenatória. A materialidade encontra-se devidamente comprovada nos exames de corpo de delito (ECDs) realizados no dia 14/03/2016, dos quais extrai-se: Periciado: Kaio Alves de Oliveira Histórico Periciado relata que foi "espancado" pela Polícia Militar no dia 12/03/2016 por ter fugido de motocicleta, por volta de 14:15h com "coronhadas, murros, batidas com a cabeça no vaso do banheiro e chutes no rosto. Relata que desmaiou e foi encaminhado para o Hospital Regional. Foi atendido e permaneceu na observação por duas horas. Após a tomografia e o Rx da face foi liberado com diagnóstico de TCE leve e Fratura nasal". Nega necessidade de tratamento cirúrgico. Exame Periciado apresenta edema importante em região facial. Equimose arroxeada infra-orbitária bilateral. Equimose em cristalino do olho direito. Escoriação em região infra-orbitrária a esquerda. Edema em região da base do nariz. Nega queixas visuais. Consciente e orientado. Sem déficit motor. Quesitos Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (Resposta especificada). Sim. Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Contundente. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Sem elementos para afirmar ou negar tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Não para os demais elementos do quesito. Da ofensa resultou perigo de vida? Não. Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Sim. Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função: incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilizaçao de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada). Sem elementos para afirmar ou pegar debilidade permanente de função olfatória e deformidade permanente. Não para os demais elementos do quesito. Necessita de exame complementar em 90 dias. (Evento 10, PEÇAS IPM4, págs.14/15). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Periciado: Thaylon Raphael Rodrigues de Miranda Histórico Periciado relata que foi agredido pela Polícia Militar no dia 12/03/2016 por volta de 14:30 com " murros, chutes e Joelhadas". Relata que foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias. Relata curativo e liberado em seguida. Exame Periciado apresenta ferida contusa em supercílio direito e equimose em região supra-orbitária a direita. Escoriação em ombro direito e edema em mão direita. Sem déficit motor. Sem queixas visuais. Quesitos Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (Resposta especificada). Sim. Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Contundente A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou se que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não. Da ofensa resultou perigo de vida? Não. Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Não. Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função; incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada). Não. (Evento 10, PEÇAS IPM4, págs.14/15 e 17/18). É importante salientar que, em 26/12/2016, o ofendido kaio foi submetido a ECD complementar, o qual apenas reiterou que a ofensa à integridade corporal do periciado, objeto do exame anterior, resultou em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e, também, que não resultou em debilidade, incapacidade ou deformidade permanentes, ou enfermidade incurável (Evento 10, PEÇAS IPM5, págs. 65/66). Já a autoria delitiva restou demonstrada nos depoimentos dos ofendidos. Em 14/03/2016, o ofendido Kaio Alves de Oliveira prestou declarações perante a 3ª Promotoria de Justiça, com descrição pormenorizada da dinâmica dos fatos e dos autores das agressões perpetradas em seu desfavor: Inquirido respondeu que no dia 12/03/203 6, por volta de 14:15 horas, estava na garupa de uma moto com o amigo THAYLOL RAPHAEL RODRIGUES DL MIRANDA, pela rua Dilermando Gomes de Deus quando duas motos daa polícia Militar deram sinal de parada; como eram menores e o condutor não tinha habilitação não obedeceram a ordem dos policiais; que ficaram cerca de dez minutos circulando pelo bairro fugindo dos policiais militares; que se esconderam dos policiais na casa da avó de THAYLOL de nome /MARIA DAS GRAÇAS, [...] que logo que entraram na casa entraram logo atrás os policiais BLAITON, DAYRELL e GENESÍO; que o atendido correu para o banheiro para se esconder: que DAYRELL correu atrás de THAYLOL e BLAITON e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 GENESÍO, já sem capacete, foram atrás do atendido: que abriram a porta e BLAITON já deu uma coronhada no rosto do atendido e juntamente com GENÉSIO começaram a dar murros na barriga e no rosto do atendido; que o atendido abaixou e tentou se proteger colocando os braços em seu rosto; que tiraram o capacete do atendido e bateram sua cabeça no vaso sanitário três ou quatro vezes; deram mais três ou quatro chutes no rosto do atendido que desmaiou e quando acordou já estava no Hospital Regional: que ficou no hospital por cerca de duas horas; que o médico do hospital disse que os militares haviam relatado que que o atendido havia caído de moto; que então a mãe do atendido disse que não havia sido acidente de moto; que após ser medicado foi levado para a delegacia de polícia civil de plantão por outros policiais; que no momento dos fatos foram três viaturas para a porta da casa; que na delegacia de polícia estavam os três policiais militares; que um policial civil perguntou ao atendido o que havia acontecido tendo o atendido respondido que havia sido espancado; que quando o policial civil saiu. GENÉSIO puxou o atendido pela orelha e disse “ isso aí foi um acidente viu, depois nois vê; que o atendido se sentiu amedrontado com a palavras do policial militar; que na delegada de polícia o atendido foi ouvido e atendido pelo Dr, ERICO, delegado de polícia; que deu o encaminhamento para que o atendido comparecesse ao IML para fazer o exame de corpo de delito; que, além de vários hematomas, o atendido está com o nariz quebrado e teve traumatismo craniano leve; que os fatos foram presenciados pela proprietária da residência de nome MARÍA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA [...] (Evento 10, PEÇAS IPM 3, págs. 32/33). Em 17/03/2016, prestou declarações perante a Subcorregedoria da PMMG e, em 02/05/2016, em sede Inquérito Policial Militar, apresentando a mesma versão dos fatos e identificando os militares Genésio e Blaiton como os agressores (Evento 10, PEÇAS IPM 3, págs. 6/8 e 83/87, respectivamente). Em juízo, o ofendido confirmou a narrativa retromencionada, reafirmando a dinâmica do ocorrido no dia dos fatos, ressaltando, ainda, que: [...] QUE tem conhecimento dos fatos descritos na denúncia de forma direta, eis que é vítima dos fatos; que confirma integralmente os termos de seu depoimento prestado em sede anteprocessual, cujo termo encontra-se por cópia à fl. 10-v/14-verso desta precatória, reconhecendo como de sua autoria a assinatura aposta no referido termo; QUE retifica as suas declarações prestadas em sede anteprocessual na parte em que revelou que não tinha praticado ato infracional anteriormente, mas que teve passagens por porte de drogas; que o Sargento Blaiton e Cabo Alex presentes a esta audiência integravam a guarnição que diligenciou os fatos; que a abordagem dos policiais ao depoente e Taylon foi realizada no interior da casa da avó daquele e que não havia testemunhas nesse momento, sendo certo que a avó estava no quintal da casa; que o depoente não deu motivo para o uso da força contra o mesmo; que foi hospitalizado com traumatismo craniano; que ficou cerca de dois meses com o rosto inchado em consequência das lesões; que houve fratura do nariz; que as agressões foram feitas com socos, pontapés e coronhadas; que as agressões foram realizadas pelos dois policiais presentes; que fugiu da ação policial, uma vez que Taylon não era habilitado [...]. (Evento 10 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, pág. 116). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Da mesma forma, o outro ofendido, Thaylon Raphael Rodrigues Miranda, prestou declarações perante a 3ª Promotoria de Justiça, descrevendo a dinâmica dos fatos e indicando o autor das agressões perpetradas em seu desfavor. Que no dia 12/03/2016, por volta de 14:00 horas, estava andando de moto com o amigo KAIO, pelo bairro Sebastião Amorim quando avistou duas motos da polícia militar; que continuou seu trajeto; que os policiais fizeram sinal de parada; que como eram menores e o atendido não tinha habilitação não obedeceram a ordem dos policiais: que andaram pelo bairro por aproximadamente quinze minutos sendo perseguido pelos policiais; que pela terceira vez que passaram pela casa em que o atendido mora entrou em casa; que no momento estava em casa sua avó MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA; que logo que entrou em casa, ingressaram três policiais, sendo dois homens e uma mulher; que o policiais bloquearam a entrada da casa e não deixavam ninguém entrar nem sair; que KAIO portava pequena quantidade de maconha para uso próprio e entrou no banheiro para tentar dispensar a droga: que o depoente foi algemado e colocado de bruços no chão; que o depoente sofreu golpes de socos na cara, pisões nas costas e braços: que agrediu o depoente foi o soldado DÀYRELL; que os policiais conseguiram apreender a droga que estava com o KAIO e ainda assim o agrediram bastante com coronhadas, socos, chutes, além de terem batido a cara dele contra o vaso; que o banheiro ficou todo manchado de sangue; que os policiais tentaram limpar o sangue com um pano; que o quarto também ficou sujo de sangue; que ao todo na casa havia cerca de trinta gramas de maconha e outras cerca de sete gramas com o KAIO; que o depoente estuda regularmente; que o depoente teria pegado a motocicleta de sua mãe apenas para ir para um lugar mais afastado para fazer uso de maconha; que os policiais entraram na casa de arma em punho e tanto o depoente como KAIO se renderam imediatamente, mesmo porque não estavam armados e não tinham como fazer frente aquela quantidade toda de policiais que ao todo foram para o local umas quatro viaturas e duas motos; que o depoente sangrou muito porque teve seu supercílio rompido e também sentiu muitas dores no nariz onde foi golpeado por vários socos (Evento 10, PEÇAS IPM 3, págs. 56/57). Thaylon também foi ouvido em 03/05/2016, em sede de Inquérito Policial Militar, apresentando a mesma versão dos fatos e novamente identificando o Sd PM Dayrell como autor das agressões (Evento 10, PEÇAS IPM 3, págs. 88/91). Em juízo, o ofendido Thaylon confirmou a narrativa retromencionada e reafirmou a dinâmica do ocorrido no dia dos fatos, ressaltando: [...] QUE tem conhecimento dos fatos descritos na denúncia de forma direta, eis que é vítima dos fatos; que confirma integralmente os termos de seu depoimento prestado em sede anteprocessual, cujo termo encontra-se por cópia à fl. 15-v/18-verso desta precatória, reconhecendo como de sua autoria a assinatura aposta no referido termo; que fugiu da ação policial em face de ser inabilitado para moto e que no momento da abordagem não ameaçou ou tentou agredir qualquer dos integrantes da guarnição; que não presenciou as supostas agressões contra vitima Kaio; que tem passagens pela polícia por porte de drogas e direção perigosa; que acredita que Kaio tem passagens pela polícia por porte de drogas; que foi agredido no interior da cozinha da sua avó e no quintal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 próximo ao tanque; que quando foi agredido próximo ao tanque sua avó presenciou; que foi contido na cozinha e que neste momento da contenção sua avó não estava presente; que a avó Maria presenciou a agressão do lado de fora, próximo ao tanque; que, se possível, deseja ser reparado no dano material na forma do artigo 387, IV do CPP [...] (Evento 10 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, pág. 114). Nesse contexto, temos que os vícios alegados pela defesa relacionados às inquirições das testemunhas Maria das Graças Rodrigues Silva e Regina Adriana Rodrigues Silva, e também pertinentes ao ECD complementar, não merecem prosperar, haja vista que tais provas não subsidiaram, por si só, o decreto condenatório imposto. A testemunha Maria das Graças Rodrigues Silva, avó do ofendido Thaylon, em sede de IPM, relatou que dois policiais “cercaram Thaylon, o agrediram com socos no rosto, e o jogaram ao solo”. Relatou ainda que “não viu os militares agredindo Kaio [...] que viu apenas no momento em que ele entrou na casa da testemunha e depois, no momento em que ele já estava de pé, sendo amparado pelos policiais; que Kaio sangrava muito e estava com o rosto desfigurado”. Já a testemunha Regina Adriana Rodrigues Silva, mãe de Thaylon, em sede de IPM, informou que não presenciou as agressões, mas que, quando chegou ao local: Thaylon já estava deitado em decúbito ventral e apresentava um pequeno corte no supercílio e um pequeno inchaço no rosto” e que “ouviu um dos militares, do interior da casa, próximo a um quarto, dizendo: ‘temos que chamar uma ambulância, pois o rapaz está machucado e sangrando’; que não teve a iniciativa de ir até ao quarto e ver como estava Kaio, pois viu as pernas dele, deitado, e imaginou que ele estivesse imobilizado como seu filho Thaylon; [...] que, olhou novamente para seu imóvel, viu quando os policiais traziam Kaio, ‘todo mole’, com a face ensanguentada. Cumpre observar que as supramencionadas testemunhas prestaram seus depoimentos sob o compromisso legal, apresentando a descrição dos fatos coerente com a dos ofendidos. Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em injusta provocação ou excludente de ilicitude pois a dinâmica dos fatos evidenciada na prova oral produzida não demonstra ato e/ou agressão por parte dos ofendidos que justificasse a ação imoderada e desproporcional perpetrada pelos acusados. Por fim, quanto à pena imposta aos sentenciados, cumpre salientar que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, regulada nas particularidades de cada caso, uma vez que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. In casu, percebe-se que, a pena-base foi fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, conforme se observa a seguir: Fixação da pena para o réu Sd PM Genésio Machado Alves. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Considerando as circunstancias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, no que se refere a gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de acentuada gravidade, pelo fato de que a conduta atenta contra os bons serviços que a Corporação presta para a sociedade. A intensidade do dolo considero de elevada monta, notadamente porque o sentenciado agiu manifestando a vontade livre e consciente de agredir fisicamente a vítima praticando as lesões constantes do exame de corpo de delito. No que se refere a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, e no tocante ao modo de execução, a conduta do réu não se distancia dos elementos já considerados no tipo penal de lesão corporal grave. As circunstâncias de tempo e lugar não militam a favor do réu, notadamente porque a conduta foi praticada em atuação de policiamento ostensivo. Os motivos determinantes do crime são desfavoráveis, pois, ao que a prova dos autos indica não havia motivo fundado para a atitude do acusado em relação a vítima. Com relação a atitude do réu após o crime, é de se perceber que o mesmo não demonstrou arrependimento. Trata-se de réu primário. [...] Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CRM, fixo a pena base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. [...] Fixação da pena para o réu ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, no que se refere a gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de acentuada gravidade, pelo fato de que a conduta atenta contra os bons serviços que a Corporação presta para a sociedade. A intensidade do dolo considero de elevada monta, notadamente porque o sentenciado agiu manifestando a vontade livre e consciente de agredir fisicamente a vítima praticando as lesões constantes do exame de corpo de delito. No que se refere a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, e no tocante ao modo de execução, a conduta do réu não se distância dos elementos já considerados no tipo penal de lesão corporal grave. As circunstâncias de tempo e lugar não militam a favor do réu, notadamente porque a conduta foi praticada em atuação de policiamento ostensivo. Os motivos determinantes do crime são desfavoráveis, pois, ao que a prova dos autos indica não havia motive fundado para a atitude do acusado em relação a vítima. Com relação a atitude do réu após o crime, e de se perceber que o mesmo não demonstrou arrependimento. Trata-se de réu primário. Consideradas tais circunstancias, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão. Em razão de não haver circunstâncias agravantes e nem mesmo atenuantes fica mantida a pena-base fixada anteriormente. Por não existirem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, mantenho como definitiva a pena de 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Na segunda fase da dosimetria da pena imposta a Genésio Machado Alves, percebe-se que foi reconhecida a circunstância agravante prevista artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, com base nos seguintes termos: Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente e aumentada de 1/5 em razão da circunstância agravante contida no artigo 70, inciso II alínea “g”, notadamente porque o sentenciado agiu com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente e aumentada de 1/5, perfazendo um total de 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Entretanto verifica-se que razão assiste ao Ministério Público apenas no tocante à incidência, na segunda fase da dosimetria da pena, da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, ao ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan, considerando que o sentenciado agiu com abuso de poder, excedendo no desempenho de suas funções, reduzindo qualquer possibilidade de defesa do ofendido. Dessa forma, reconheço a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g” do CPM e acresço a fração de 1/5 (um quinto) (um mês e seis dias) à pena-base anteriormente fixada, perfazendo o total de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Todavia, considerando a pena in concreto (sete meses e seis dias) imposta ao ex-PM Alex Dayrell Braga Mattar Handan e, ainda, considerando que entre a data do recebimento da exordial acusatória (13/07/2017) e a data da audiência de leitura da sentença (14/06/2021) transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, mister se faz a extinção da punibilidade, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Genésio Machado Alves e dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público apenas para reformar a pena aplicada a Alex Dayrell Braga Mattar Handan; e declaro extinta a punibilidade de Alex Dayrell Braga Mattar Handan pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §1º, ambos do CPM. Mantenho a pena aplicada a Genésio Machado Alves nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator